Tribunal: TJSP
Processo: 2038819-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Agravo de instrumento – decisão que denegou ao executado pedido de impenhorabilidade da quantia bloqueada via BACENJUD – movimentação financeira da conta corrente que demonstra não ser exclusiva para recebimento de salário – ausência de caráter alimentício – penhora admitida - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038819-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAURICIO
MARCELO VIEIRA, é agravado JORGE JOAO BURUNZUZIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038819-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36694
AGRV.No: 2038819-74.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MAURÍCIO MARCELO VIEIRA
AGDO. : JORGE JOÃO BURUNZUZUAN
*Agravo de instrumento decisão que denegou ao executado
pedido
de
impenhorabilidade
da
quantia
bloqueada
via
BACENJUD – movimentação financeira da conta corrente que
demonstra não ser exclusiva para recebimento de salário

ausência de caráter alimentício
penhora admitida - agravo
improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 13 proferido em execução, que
indeferiu pedido de desbloqueio de valores, por entender a
Magistrada “a quo” que “O valor após a data do recebimento de
novo benefício previdenciário ou salário perdeu o seu caráter
alimentar e passou a ser considerado como investimento, o que
pode ser penhorado de acordo com o entendimento jurisprudencial.”
2. À reforma do decidido, agravou o executado
insistindo na alegação de impenhorabilidade do valor de
R$1.062,60 bloqueado na conta corrente 48065-9, ag. 2921,
Banco Itaú (art. 833, IV, CPC/15), visto que oriundo do
recebimento da 1a parcela de seu 13o salário conforme
comprova o demonstrativo de pagamento.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com parcial efeito suspensivo tão-
somente para obstar o levantamento de valores (fls. 54/55) e
com resposta pelo agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038819-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
4. A decisão agravada é do seguinte teor:
“Indefiro o pedido de liberação dos valores. Conforme se
verifica dos autos, a constrição de valores se efetivou em
16/12/2019. Ao analisar os extratos juntados aos autos, a
conta cujo desbloqueio se requer, verifica-se que antes do
recebimento de salário (o que ocorreu em 29/11/2019), o
executado constava com saldo credor de R$1.186,64. O valor
após a data do recebimento de novo benefício previdenciário
ou salário perdeu o seu caráter alimentar e passou a ser
considerado como investimento, o qual pode ser penhorado de
acordo com o entendimento jurisprudencial: "PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA.CONTA-CORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR.
PERDA. - Como, a rigor, não se admite a ação mandamental como
sucedâneo de recurso, tendo o recorrente perdido o prazo para
insurgir-se pela via adequada, não há como conhecer do
presente recurso, dada a ofensa à Súmula no 267 do STF. -
Ainda que a regra comporte temperamento, permanece a vedação
se não demonstrada qualquer eiva de teratologia e abuso ou
desvio de poder do ato judicial, como ocorre na espécie. Em
princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em
conta-corrente
destinada
ao recebimento de salário ou
aposentadoria por parte do devedor. Entretanto, tendo o valor
entrado na esfera de disponibilidade do recorrente sem que
tenha sido consumido integralmente para o suprimento de
necessidades básicas, vindo a compor uma reserva de capital,
a verba perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável.
Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega
provimento." (STJ 3a Turma RMS 25397/DF Rel. Min. Nancy
Andrighi J. 14.10.2008 DJe 03.11.2008). Considerando tudo o
que foi exposto acima, mantenho o bloqueio na integralidade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038819-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
5. Realmente, conforme se denota do extrato
bancário que embasa a decisão atacada (cópia a fls. 41), a
movimentação bancária do agravante não se resume a meras
transferências bancárias de quantias condizentes com seus
vencimentos, havendo depósitos diversos em referida conta
corrente (data 07/10) que descaracterizam o saldo como mero
rendimentos de salário/provento, além de haver resgates
automáticos que indicam a existência de aplicações financeiras.
6.
Nessas
condições,
conclui-se
que
não
conseguiu ele respaldar à saciedade as alegações que formulou
em sua manifestação, revelando-se insuficientes os argumentos
para
autorizar
o
pretendido
desbloqueio
dos
valores
encontrados em sua conta corrente.
7. E é esse o caso dos autos, porque o fato da
verba penhorada ter sido encontrada na conta corrente em que
o agravante recebe seu salário, por si só, não atrai a regra
da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC/15, tampouco tem
o numerário já depositado o caráter alimentar conforme bem
exposto pela Magistrada “a quo”.
8. Nesse sentido, recente julgado deste Eg.
Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal -
Insurgência contra a penhora on-line - Bloqueio de valores em
conta bancária - Alegação de que os valores são absolutamente
impenhoráveis, por tratar-se de salário e de proventos de
aposentadoria
-
Natureza
alimentar
não
comprovada
-
Impenhorabilidade afastada - Decisão mantida - Recurso
improvido.” (TJSP, Agravo n. 2162171-06.2019.8.26.0000, 15a
Câmara de Direito Privado, rel. Eutálio Porto, j. 29.10.2019)
9. Com esses fundamentos, nega-se provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038819-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js